Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-71.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE DE ARRUDA CAMPOS FILHO - CPF: 344.411.231-91 (RECORRIDO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATOS OCASIONADOS PELA EMISSÃO DE DUAS FATURAS DISTINTAS COM A MESMA DATA DE VENCIMENTO. INDUÇÃO AO CONSUMIDOR AO ERRO QUE LEVOU AO INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido pretende o restabelecimento da energia e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, diante do inadimplemento gerado em virtude da emissão de duas faturas referentes a meses distintos, com a mesma data de vencimento.

1.

Na espécie, restou satisfatoriamente comprovado nos autos a irregularidade nos vencimentos das faturas que ocasionou o inadimplemento de uma delas e todos os demais problemas decorrentes da falta de pagamento, isto é, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspensão do fornecimento de energia.

2.

Não há que se falar em auto religação, se a própria empresa de energia emite fatura regular de consumo, faturando o consumo ocorrido após a suposta suspensão da energia.

3.

Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se o caso de ação de indenização por danos morais que JOSÉ DE ARRUDA CAMPOS FILHO promove em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, sob o argumento de que em 003/06/2019 o padrão de energia da sua unidade consumidora pegou fogo e com isso, ao ligar para o serviço de emergência da requerida tomou conhecimento de que havia uma fatura em aberto, razão pela qual a empresa não prestaria atendimento. Discorre que somente após o fogo ter se apagado é que a equipe técnica chegou ao local.

Que ao analisar os comprovantes de pagamentos, notou que a requerida cobrou os meses de 02 e 03/2019, no mês de abril/2019 e por isso, quitou apenas uma dessas faturas, fato que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma por fim que, até o ajuizamento da ação, o restabelecimento da energia não havia ocorrido, isto é há mais de 20 dias. Assim, ao final, pretende em sede de tutela antecipada que seja realizado o restabelecimento de energia, bem como seu nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito e quanto ao mérito, pretende ser indenizado pelo dano moral sofrido no valor de R$ 7.000,00.

A tutela antecipada foi indeferida no id 48514953.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
procedência
, com a seguinte parte dispositiva:

Por tudo que dos autos constam, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido entabulado pela parte Reclamante em desfavor a Reclamada, para Retificar a liminar não deferida no ID
21227489 e
;

a)Determinar que a Reclamada promova
o restabelecimento do fornecimento de energia na unidade consumidora 6/242873-8 pertencente ao Requerente;

b)
Determinar que a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data,

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA S/A nas razões recursais sustenta, dentre outros argumentos, a regularidade dos débitos e atos da concessionária – inexistência de danos morais, visto que o incêndio em seu padrão de energia, no dia 03/06/2019, ocorreu enquanto constava como desligado no sistema da empresa, o que demonstra que o Autor havia procedido com a auto religação, pois o Requerente está inadimplente com as faturas de energia desde maio/2019, razão pela qual, seu nome foi negativado. Assim, ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito inicial e, alternativamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020